Tribunal: STF
Processo: RE 195904
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
        SINDICATOS. UNICIDADE SINDICAL: BASE TERRITORIAL (ART.
8º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CRIAÇÃO DE NOVO SINDICATO:
DESMEMBRAMENTO OU DISSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DELIBERAÇÃO DA
CATEGORIA PROFISSIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. AGRAVO.
1.      A decisão do Relator de R.E., que lhe nega seguimento,
não comporta Embargos Declaratórios (RTJ 147/541), mas, sim, o
Agravo previsto no art. 557, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
        Embargos conhecidos como Agravo.
2.      Embora integrando, inicialmente, o SINDICATO DOS ARTISTAS
E TÉCNICOS EM ESTABELECIMENTOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO,
os PROFISSIONAIS DA DANÇA do mesmo Estado podiam dele se
desvincular, para fundar o Sindicato próprio e exclusivo.
3.      Não há nisso violação ao inciso II do art. 8º da
Constituição Federal.
4.      Ademais, o acórdão recorrido partiu do pressuposto de que
são distintas as atividades dos Profissionais da Dança, em relação à
dos demais artistas e técnicos em estabelecimentos de diversões,
concluindo pela possibilidade de fundarem um Sindicato distinto e
autônomo. E no R.E. não é dado ao S.T.F. rever a interpretação dessa
matéria de fato, que serviu de base para a conclusão jurídica
(Súmula 279). Precedente.
5.      O aresto impugnado não focalizou a questão relativa à
alegada falta de deliberação da categoria profissional sobre o
desligamento do sindicato originário, para criação de um novo. E
isso bastou para que tal questão também não fosse examinada na
decisão ora agravada (Súmulas 282 e 356).
6.      De qualquer maneira, seria ela infraconstitucional e só
poderia ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso
Especial, que, no caso, todavia, embora interposto, não foi admitido
na instância de origem, conformando-se o recorrente com o não
processamento, o que provocou a preclusão do tema. Precedente.
7.      E nem se diga que a interpretação de tal matéria
infraconstitucional (que, no caso, nem houve) caracterizaria
violação a normas constitucionais, pois é pacífica a jurisprudência
desta Corte, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação e/ou aplicação de normas
infraconstitucionais, como são as da C.L.T. sobre dissociação de
sindicato e criação de outro.
8.      Embargos conhecidos como Agravo. Este, porém, improvido.